Tribunal: TJSP
Processo: 2095881-14.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Anulação pelo Superior Tribunal de Justiça do acórdão que rejeitou os embargos de declaração – Auto de infração e imposição de multa – Creditamento indevido de ICMS em razão da aquisição de energia elétrica – Decadência verificada – Aplicável a regra prevista no §4o do art. 150 do CTN às hipóteses de indevido creditamento – Precedentes do STJ -Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Anulação pelo Superior Tribunal de Justiça do acórdão que rejeitou os embargos de declaração – Auto de infração e imposição de multa – Creditamento indevido de ICMS em razão da aquisição de energia elétrica – Decadência verificada – Aplicável a regra prevista no §4o do art. 150 do CTN às hipóteses de indevido creditamento – Precedentes do STJ -Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão indicada, com modificação quanto ao resultado do julgamento.